Tribunal: TJDFT
Processo: 0002319-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0002319-39.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: MARCOS VENISSON TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos opostos por MARCOS VENISSON TAVARES. A aludida sentença (Id. 19019332) julgou procedente os embargos, para reconhecer excesso de execução. Irresignada, o Banco interpôs recurso de apelação ao Id. 19019345, no dia 04/08/2020. Preparo recolhido (Id. 19019346). Contrarrazões apresentadas ao Id. 19019353. É o breve relatório. Decido. Analisando detidamente os autos, verifico que a apelação interposta pelo embargado não ultrapassa o juízo de admissibilidade, porquanto manifestamente tardia. Com efeito, observo que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça em 07/07/2020, conforme certidão de Id. 19019334. Nos termos do art. 4°, § 3°, da Lei 11.419/2006, considera-se publicada no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que, no caso, ocorreu em 08/07/2020, quarta-feira, de modo que o prazo recursal para a autora iniciou-se em 09/07/2020, fluindo até o dia 29/07/2020 (quarta-feira), observando-se o disposto no artigo 219 do Código de Processo Civil. No entanto, o recurso da autora foi protocolado no dia 04/08/2020(Id. 19019345), ou seja, posteriormente ao termo final do prazo legal. Deste modo, evidente a sua intempestividade. Diante deste quadro, compreendo que o presente recurso não pode ser conhecido, porquanto ausente um dos seus requisitos de admissibilidade. Assim, ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso IX, do RITJDFT, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2020 13:43:36. Desembargador Gilberto Pereira Relator